Tribunal: TJSP
Processo: 1502033-64.2018.8.26.0548
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502033-64.2018.8.26.0548/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
DENILSON MENDES DOS SANTOS e LEANDRO DE SOUZA BARROS, é embargado
EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502033-64.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 22.664 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
1502033-64.2018.8.26.0548/50000
Embargantes: DENILSON MENDES DOS SANTOS E LEANDRO DE SOUZA
BARROS
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 22.664
Embargos de Declaração. Crime de roubo majorado. Inexistência
de irregularidade no Julgamento Virtual realizado. Embargos
rejeitados.
Ao
Acórdão
de
fls.597/608,
ofereceram os Apelantes embargos de declaração,
alegando
nulidade
do
Julgado
por
ausência
de
intimação sobre o julgamento dos apelos defensivos,
bem como por terem se opostos ao julgamento virtual
(fls.01/12).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502033-64.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 22.664 - MC
3
O julgamento virtual foi iniciado
em 05.05.2020 (veja-se o extrato processual de
andamento no sistema SAJ), mas a petição só foi
protocolizada em 06.05.2020 (fls.591), e, como não
havia manifestação anterior, não pode agora alegar
nulidade.
De outra parte, há de se ter, como
regra, o que dispõe a Resolução no 549/2011, com a
redação dada pela Resolução no 722/2017, ambas deste
Tribunal de Justiça, especialmente o “caput” de seu
artigo: “As apelações, agravos de instrumento,
agravos internos, embargos de declaração, mandados
de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação” (sem
destaque no original).
Por outras palavras, não houve,
como dispõe a Resolução, manifestação, a tempo e
modo corretos, sobre objeção ao julgamento virtual,
e, quando feita, foi extemporânea, depois de já
iniciado seu procedimento.
E mais, não houve demonstração, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502033-64.2018.8.26.0548/50000 -Voto no 22.664 - MC
4
específico (nos termos do que dispõe o artigo 563 do
Código de Processo Penal), do efetivo prejuízo, não
bastando, como regra processual, o descumprimento da
formalidade, por si só, para reconhecimento de
nulidade, como já decidiu, em caso análogo, o
Superior Tribunal de Justiça (HC 574.668/SP, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 18.05.2020):
“Em relação ao pleito acerca da ocorrência
de eventual cerceamento de defesa quando do julgamento
virtual do recurso de apelação, não posso deixar de
observar que a defesa não logrou demonstrar o manifesto
constrangimento ilegal”.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR